Tribunal: STF
Processo: RE 471262
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-11
Data de publicação: 2008-03-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
   IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
2.      O Tribunal a quo
   não se manifestou explicitamente sobre os temas constitucionais
   tidos por violados. Incidência da Súmula n. 282 do Supremo
   Tribunal Federal.
3.      Reexame de fatos e provas e de cláusulas
   contratuais. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmulas ns.
   279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.
        Agravo regimental a que
   se nega provimento.